Tribunal: TJSP
Processo: 1042748-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Sequelas de queimadura – Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico da segurada – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que atesta a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente - Nexo causal demonstrado -– Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Sequelas de queimadura – Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico da segurada – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que atesta a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente - Nexo causal demonstrado -– Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de sequelas de acidente típico, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso da autora para condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente.